Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715135-76.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: EDELTRUDES TEODORO LIMA DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, proposta por Edeltrudes Teodoro Lima, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) confirmar os efeitos da tutela antecipada (ID no 168015008), condenando a ré a manter o atendimento da autora em sua rede credenciada; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 200,00 a título de danos materiais. 2. Ao se analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, nota-se que a apelante não comprovou a regularidade do preparo, pois deixou de apresentar a guia e o correspondente comprovante de pagamento. 3. Intime-se a apelante, Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO